Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721045-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNO OLIVEIRA ESTRELA, DIBYOKLEBERSON JUNIOR DE MIRANDA EMBARGADO: RAFAEL LEANDRO PINHO, AIDA GUMES FERNANDES D E C I S Ã O Magno Oliveira Estrela e Dibyokleberson ajuizaram embargos de terceiro com o objetivo de afastar o bloqueio de transferência do veículo Ford Ranger LTD CD4 32, cor branca, ano 2015/2015, placa OOS-6708, chassi 8AFAR23L0FJ321883, Renavam 01068649353, determinado nos autos do Processo n.o 0728132-27.2018.8.07.0001. A sentença apelada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do artigo 485, inciso VI, do CPC. O apelo interposto em face da sentença não foi provido pelo acórdão de ID n.o 12986980, tendo os autores/apelantes oposto o recurso de embargos de declaração. Por meio da petição de ID n.o 19074601, a ré/apelada/embargada noticia que, nos autos do Processo n.o 0728132-27.2018.8.07.0001 foi proferida sentença e que a constrição incidente sobre o veículo em questão foi levantada. Postula o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. Com efeito, analisando os autos do Processo n.o 0728132-27.2018.8.07.0001, verifica-se que foi proferida sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, tendo sido, em sequência, determinado o levantamento da constrição determinada sobre o veículo (ID n.o 67585065, daquele processo). A sentença transitou em julgado, consoante certidão de ID n.o 69976083, daqueles autos. Assim, e tendo em vista que não mais incide constrição judicial sobre o veículo, o presente recurso perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto dos embargos de declaração, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:46:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator